Tribunal: TJES
Processo: 0016103-17.2019.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016103-17.2019.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA MARIA FALLER
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0016103-17.2019.8.08.0035

RECORRENTE: ROSANGELA MARIA FALLER

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO SUCESSIVA DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ROSANGELA MARIA FALLER
em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
aduzindo a requerente que foi contratada de forma temporária pelo requerido do ano de 1993 ao ano de 1994, sendo que jamais recebeu o valor correspondente ao FGTS. Busca, assim, o recebimento do FGTS relativo ao período em questão.

Em contestação (fls. 57/66), o requerido alega preliminar de prescrição quinquenal. No mérito, destaca que existia excepcional interesse público em realizar a contratação temporária, justificando o ocorrido com a autora.

A sentença (fls. 128/138) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de seu mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil/2015
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (fls. 141/158), reiterando a preliminar de prescrição trintenária, com procedência integral dos pedidos contidos na inicial.

O demandado apresentou contrarrazões (fls. 139/164), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando os autos, entendo que a sentença deve ser reformada
.

Examinando os autos, verifica-se que a controvérsia gira em torno da validade dos contratos temporários firmados, diante da alegação de que o vínculo teria se estendido por período superior ao admitido, o que, segundo sustenta, descaracterizaria a natureza de temporário.

Os contratos pertinentes ao objeto da ação foram firmados
no período compreendido entre 03/03/1993 a 03/10/1994
e a ação foi distribuída em 08/07/2019.

Pois bem, ao apreciar a controvérsia, o juízo a quo proferiu decisão acolhendo a tese defensiva, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral. Em oportunidade, se constatou o transcurso do lapso temporal quinquenal, prejudicando a análise do mérito da demanda submetida.

Como fundamentos para a decisão, o juízo de primeiro grau entendeu pela inaplicabilidade do prazo prescricional trintenário, sustentando a prevalência das normas disposta pelo Decreto nº 20.910/32.

Consigno que, embora a sentença tenha reconhecido a prescrição quinquenal com fundamento exclusivo no Decreto n.º 20.910/32, é de se observar que, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE n.º 709.212, o prazo prescricional no caso concreto seria igualmente quinquenal, devendo-se, contudo, considerar a modulação dos efeitos fixada na tese firmada, assim definida:

“Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba (...) Efetuado o devido cotejo, conclui-se que a decisão fustigada, ao aplicar o prazo prescricional de trinta anos, parece-me, prima facie, ter-se afastado do padrão decisório estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso paradigma. Isso porque, naquela ocasião, o Excelso Pretório, mesmo entendendo pela redução da prescrição do FGTS, ressalvou os casos em que o interregno prescricional já estivesse em curso. Há, portanto, quatro casos distintos, considerando a variação intertemporal do direito: (a) prescrição trintenária inteiramente consumada antes de 13 de novembro de 2014, data em que o STF julgou o tema 608; (b) prescrição trintenária, nos casos em que já tiver havido, até 13 de novembro de 2014, o transcurso de mais de 25 anos da lesão; (c) prescrição quinquenal, nos casos em que, até 13 de novembro de 2014, não houver transcorrido 25 anos da lesão e (d) prescrição quinquenal, nos casos em que a lesão seja posterior a 13 de novembro de 2014. O caso dos autos enquadra-se na hipótese c, descrita acima. Logo, o prazo prescricional é de cinco anos (...) Quanto ao prazo prescricional para cobrança do FGTS, esta Corte ao julgar o ARE 709.212-RG, de minha relatoria, DJe de 19.2.2015, concluiu pela aplicação do prazo prescricional quinquenal. Eis a ementa do julgado: ‘Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (fgts). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos exnunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento’. Porém, tal decisão teve seus efeitos modulados nos seguintes termos: ‘A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos exnunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento’ (pag. 29-30 do voto proferido). Pois bem. No caso em tela, na data do julgamento do ARE 709.212-RG, 13 de novembro de 2014, o prazo prescricional do recorrido já estava em curso e havia transcorrido cerca de 21 anos do prazo prescricional. Desse modo, considerando a modulação dos efeitos da decisão proferida, deve-se aplicar o prazo prescricional quinquenal e não a prescrição trintenária, visto que, seria alcançado primeiro o lapso de 5 anos, em detrimento do prazo de 30 anos, contados do termo inicial. Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reconhecer a aplicação da prescrição quinquenal para o recebimento do FGTS (...).” (STF - RE: 1198362 PB - PARAÍBA, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 26/04/2019, Data de Publicação: DJe-092 06/05/2019)

Pela análise do julgado, há quatro casos distintos, considerando a variação intertemporal do direito:
(a)
prescrição trintenária inteiramente consumada antes de 13 de novembro de 2014, data em que o STF julgou o tema 608;
(b)
prescrição trintenária, nos casos em que já tiver havido, até 13 de novembro de 2014, o transcurso de mais de 25 anos da lesão;
(c)
prescrição quinquenal, nos casos em que, até 13 de novembro de 2014, não houver transcorrido 25 anos da lesão e
(d)
prescrição quinquenal, nos casos em que a lesão seja posterior a 13 de novembro de 2014.

No caso dos autos, aplicando-se apenas o comando disposto, a prescrição restaria igualmente operada já que entre o período contratual (
03/03/1993 a 03/10/1994) até a data de 13/11/2014 não conta com mais de 25 anos, se aplicando, portanto, o prazo quinquenal para a prescrição da pretensão
, nos termos do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE n.º 709.212.

Não obstante os entendimentos expostos
, no caso em apreço revela-se imprescindível proceder à devida distinção (
distinguishing
) quanto à aplicabilidade do precedente firmado no ARE n.º 709.212.

Isso porque a presente demanda foi distribuída em 08/07/2019, ou seja, encontrava-se em curso à época em que o Pretório Excelso apreciava o referido recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Assim, tal circunstância impõe a análise específica quanto a aplicação do entendimento ao caso concreto.

Visto que
, ao apreciar o ARE nº 709.212/DF, a Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que é incompatível com a ordem constitucional a previsão de prescrição trintenária para a cobrança de créditos vinculados ao FGTS, adotando, contudo, técnica de modulação dos efeitos da decisão, a fim de mitigar impactos imediatos e resguardar a estabilidade das relações jurídicas já consolidadas.

A medida teve como propósito assegurar a previsibilidade do sistema e proteger a confiança legítima dos titulares de direitos afetados pela alteração jurisprudencial.

Em decorrência dessa modulação, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.841.538/AM, firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS observará a sistemática de transição definida no ARE n. 709.212/DF, de modo que, para os casos em que o prazo já se encontrava em curso à época do julgamento da repercussão geral, incidirá o que ocorrer primeiro: trinta anos contados do termo inicial da lesão ou cinco anos contados de 13 de novembro de 2019. Para tanto, cita-se:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. ".

II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.".

III - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes.

IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses :
(i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação
.

V - Recurso Especial improvido.

(REsp n. 1.841.538/AM, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 24/8/2020.)

Dessa forma, acompanho o entendimento consolidado no julgamento do REsp n. 1.841.538/AM, segundo o qual: (i) se a ação foi ajuizada até 13/11/2019, incide a prescrição trintenária; (ii) se proposta após essa data, incide a prescrição quinquenal. No caso em exame, tendo a parte autora ajuizado a ação antes de 13/11/2019 (pois distribuída em 08/07/2019), é de rigor o afastamento da prescrição reconhecida na origem, motivo pelo qual dou provimento ao recurso, para reconhecer a regularidade da pretensão deduzida e determinar o regular prosseguimento da demanda.

Compulsando os autos, verifico que o presente caso se encontra em condições de julgamento. Diante disso, em garantia aos princípios da celeridade e economia processual, bem como à prestação jurisdicional, aplicando-se ao presente caso a teoria da causa madura, conforme disposto no art. 1.013, §3º do CPC, passo à análise do mérito da demanda.

Como se sabe, a regularidade da contratação temporária nos moldes da Constituição Federal exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária, o que afasta a necessidade de criação e provimento de cargos para este desiderato específico ou que, ainda, que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público, o que ocorre, por exemplo, nas hipóteses de necessidade de contratação temporária para a substituição de servidores efetivos em licenças médicas, de paternidade e maternidade.

Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas, contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público, valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos (Apelação nº 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017, Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016, Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

Vejamos, pois, o aresto que abaixo destaco:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO ¿ INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO ¿ RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante, porquanto não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de três anos. 2 -
Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte
. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018).

Nesta senda, a contratação temporária em desconformidade com os ditames fixados pelo ordenamento jurídico é ato nitidamente nulo, contudo, quando efetivamente prestados os serviços, não obsta o reconhecimento do direito do servidor temporário ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, conforme previsão do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, com a redação conferida pela Medida Provisória nº 2.164-41/2001. Este tem sido o posicionamento uniforme do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o incidente de uniformização de jurisprudência nº 0001651-95.2008.8.08.0064, ensejando inclusive a edição do
Enunciado nº 22
:
“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”
.

No caso dos autos, em análise da declaração anexada aos autos, observo que consta apenas um contrato no período de 03/03/1993 a 03/10/1994, quando a autora laborou no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (fls. 50/52), ou seja, a contratação temporária se deu por 19 meses apenas.

Deste modo, a simples condição de temporário não confere ao servidor o direito de perceber FGTS. Para tanto, é necessário que existam sucessivas renovações do contrato de trabalho, em afronta ao princípio do concurso público, o que não se consagrou diante da análise das provas acostadas no caderno processual. A improcedência é o caminho da presente ação.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para reformar a r. sentença de fls. 128/138 e reconhecer aplicável ao caso em tela a prescrição trintenária. No mérito em si, julgo improcedente a pretensão contida na inicial, nos termos da fundamentação supra. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de fevereiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)